Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS DE FORMA CLARA, OBJETIVA, LÓGICA E COERENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou.
2. A questão de relevo foi apreciada no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, declinadas as razões de fato e de direito que levaram à manutenção da sentença recorrida e, consequentemente, ao desprovimento da apelação: “2. Nos termos do artigo 389 do Código Civil, ‘Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado’. E se registre que ‘Comprovada a existência da dívida, cabe à parte ré o ônus de demonstrar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de afastar o direito do autor’ (Acórdão 1139748, 20170410056548APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: 264/271). No caso, o réu/apelante deve arcar com o valor cobrado, pois, notificado do descredenciamento, optou por permanecer internado na Clínica apelada entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, diferentemente dos demais pacientes na mesma situação, vindo a requerer a sua remoção à VEP apenas depois do resultado do julgamento do Mandado de Segurança n. 0706423-11.2020.8.07.0018”.
3. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.